Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. MICROSOFT. BLOQUEIO DA CONTA DE E-MAIL. FERRAMENTA DE TRABALHO. DESCASO DA PROVEDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL RECONHECIDO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Aplicam-se as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre provedor da internet e usuário. Precedente no STJ.

2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.

3. Os danos morais se caracterizam pela ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, ou seja, demonstram lesão aos direitos da personalidade do indivíduo, conforme previsão expressa no art. 186 do CC e no art. 5o, V e X, da CF.

4. Demonstrado nos autos que a conta de e-mail, de titularidade da autora, bloqueada irregularmente, pelo período de 38 dias, era utilizada para fins profissionais, pois, cadastrada para recebimento de intimações e comunicações na atividade de advogada, torna-se imperioso reconhecer o dever do réu em indenizar.

5. Reduz-se o valor indenizatório fixado em primeira instância para adequá-lo aos padrões de moderação e razoabilidade.

6. Recurso parcialmente provido.